Tribunal: TJDFT
Processo: 0786086-39.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Ementa. Direito do Consumidor. Recurso inominado. Gratuidade de justiça. Pessoa jurídica. Hipossuficiência demonstrada. Microgeração fotovoltaica. Módulos inoperantes. Obrigação de fazer. Suficiência probatória. Vício reconhecido pela própria ré. Responsabilidade da integradora. Excludente de terceiro inaplicável. Desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, para condenar a parte requerida a promover o conserto ou a troca das seis placas solares no endereço de instalação do sistema de microgeração fotovoltaica adquirido pelo autor, no prazo de 15 dias, contado da sua intimação na fase de cumprimento de sentença, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 81430976). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega que a sentença se fundou em alegações unilaterais do autor e em presunções extraídas de aplicativo de monitoramento, sem laudo técnico ou perícia que atestasse defeito imputável à integradora. Sustenta a inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que realizou a instalação conforme o projeto aprovado e que o sistema entrou em operação e gerou energia. Invoca a ausência de nexo causal entre sua atuação e a inoperância pontual dos módulos, defendendo que o recorrido não demonstrou que o problema decorreu de erro de instalação ou projeto inadequado. Afirma que eventual defeito nos módulos se insere na responsabilidade exclusiva do fabricante (SolarEdge), configurando a excludente do art. 14, §3o, II, do CDC. Aponta, ainda, contradição interna na sentença, que teria rejeitado todos os pedidos indenizatórios por ausência de prejuízo comprovado, mas reconhecido inadimplemento contratual suficiente para impor a obrigação de fazer. Pugna pela improcedência dos pedidos. Subsidiariamente, pede a limitação da obrigação de fazer aos estritos limites contratuais, de modo que a providência a ser atribuída à HCC deve restringir-se ao acompanhamento técnico junto ao fabricante.
4. Em contrarrazões, o requerente pugna pela manutenção integral da sentença. Argumenta que não há cerceamento de defesa, pois a própria ré, em contestação, reconheceu a necessidade de reparo e requereu que fosse formalizado nos autos o compromisso já assumido. Sustenta que a obrigação de fazer independe da comprovação de dano indenizável, decorrendo do dever de adequada prestação do serviço e da tutela específica do CDC. Quanto à responsabilidade, aduz que a recorrente integra a cadeia de fornecimento e assumiu perante o consumidor a obrigação de entregar sistema plenamente funcional, sendo que eventual direito de regresso contra o fabricante não afasta sua responsabilidade direta. Sobre a gratuidade de justiça, pondera que dificuldade econômica não se confunde com hipossuficiência processual e que a empresa permanece em atividade regular.
II. Questão em discussão
5. Há três questões em discussão: a) se o conjunto probatório é suficiente para a imposição de obrigação de fazer no rito dos Juizados Especiais, sem a realização de perícia técnica formal; b) se há contradição interna na sentença entre a rejeição dos pedidos indenizatórios e a imposição da tutela específica; c) se a responsabilidade pela inoperância dos módulos pode ser transferida ao fabricante dos equipamentos, com fundamento na excludente do art. 14, §3o, II, do CDC.
III. Razões de decidir
6. O pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente merece deferimento. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a pessoa jurídica faz jus ao benefício quando demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais. A documentação contábil juntada aos autos revela situação de aparente insolvência operacional estrutural.
7. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
8. O microssistema dos Juizados Especiais orienta-se pelos princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade (art. 2o da Lei no 9.099/95), conferindo ao juiz ampla liberdade para apreciar as provas segundo as regras da experiência comum (art. 5o da Lei no 9.099/95). A exigência de prova pericial formal não constitui requisito inafastável para a formação da convicção judicial no rito sumaríssimo.
9. No caso em exame, o recorrido celebrou com a recorrente contrato de prestação de serviços para construção de sistema de microgeração distribuída fotovoltaica de 50,76 kWp, com fornecimento integral de equipamentos e mão de obra pela contratada, incluindo módulos fotovoltaicos de 540 Wp com garantia de doze anos e inversores SolarEdge com garantia de vinte anos (ID 81428294). Porém, desde a ativação do sistema, seis dos noventa e três módulos jamais registraram geração de energia, consoante logs do aplicativo My SolarEdge (ID 81430969).
10. A inoperância de seis dos noventa e três módulos fotovoltaicos instalados é fato que se reveste de clareza probatória. O aplicativo de monitoramento (My SolarEdge), acessível tanto ao consumidor quanto à empresa instaladora, registra a geração individual de cada módulo, de sorte que a constatação de geração zero em seis unidades desde a instalação não depende de conhecimento técnico especializado, mas de simples verificação objetiva de dados. Ademais, a própria recorrente, em contestação, reconheceu a necessidade de reparo e declarou estar adotando providências junto ao fabricante (ID 81430966), requerendo que fosse formalizado o compromisso já assumido. O reconhecimento do fato pela própria parte dispensa a produção de prova adicional, nos termos do art. 374, III, do CPC, aplicado subsidiariamente.
11. Não há contradição interna na sentença. A tutela específica da obrigação de fazer, disciplinada no art. 84 do CDC e no art. 497 do CPC, tem natureza e pressupostos distintos da tutela ressarcitória. Enquanto a indenização por danos materiais ou morais exige a demonstração do prejuízo efetivo e sua quantificação, a obrigação de fazer decorre do simples inadimplemento da prestação contratual ou do dever de adequada prestação do serviço. A lógica do art. 20 do CDC, que trata do vício do serviço, confere ao consumidor o direito à reexecução do serviço, independentemente da demonstração de dano patrimonial mensurável. A sentença, ao reconhecer que seis módulos jamais funcionaram e que a ré não providenciou a correção em tempo razoável, identificou inadimplemento suficiente para determinar a prestação específica devida.
12. A tentativa da recorrente de transferir ao fabricante a responsabilidade pela inoperância dos módulos não encontra amparo no sistema do CDC. O art. 20 do Código de Defesa do Consumidor impõe ao fornecedor de serviços a obrigação de reexecutar o serviço viciado, e o art. 7o, parágrafo único, consagra a solidariedade de todos os integrantes da cadeia de fornecimento perante o consumidor. A recorrente celebrou contrato diretamente com o consumidor, obrigando-se a entregar sistema fotovoltaico plenamente funcional, com fornecimento de todos os equipamentos e mão de obra. A excludente do art. 14, §3o, II, do CDC pressupõe que o fato danoso seja imputável exclusivamente a agente estranho à cadeia de fornecimento. O fabricante dos módulos não é terceiro estranho a essa cadeia, mas integra-a como elo essencial. Eventual direito de regresso contra o fabricante é questão que se resolve entre os fornecedores, sem afetar a obrigação perante o consumidor final.
13. Os fundamentos acima encontram apoio no precedente desta Primeira Turma Recursal no Acórdão 2095717 (processo no 0726766-80.2024.8.07.0020, Rel. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha, j. 05/03/2026), que, mutatis mutandis, enfrentou questões análogas ao reconhecer que o indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental é suficiente para demonstrar objetivamente o vício; e assentou a responsabilidade solidária do fornecedor que instala produto no imóvel do consumidor, ainda que o defeito seja imputável ao fabricante, por integrar a cadeia de fornecimento e responder perante o consumidor independentemente das relações de regresso internas entre os fornecedores.
IV. Dispositivo e tese
14. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados por equidade em R$ 600,00, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: Lei no 9.099/95, arts. 2o, 5o e 46; CDC, arts. 7o (parágrafo único), 14, §3o, II, 20, e 84; CPC, arts. 374, III, e 497.Jurisprudência relevante citada: STJ, súmula 481; TJDFT, Acórdão 2095717, 0726766-80.2024.8.07.0020, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 05/03/2026, publicado no DJe: 11/03/2026.